Tribunal: TJPA
Processo: 0035763-90.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035763-90.2008.8.14.0301

APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato coletivo de plano de saúde e reputou abusiva cláusula excludente de cobertura para acidentes de trabalho, suscitando omissão quanto à inaplicabilidade do CDC e à liberdade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é cabível o manejo de embargos declaratórios para suprir alegada omissão, obscuridade ou contradição em decisão que enfrentou com fundamentação suficiente os argumentos relativos ao regime jurídico consumerista e à autonomia privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o acórdão examinou expressamente a aplicabilidade do CDC, a nulidade de cláusula excludente de acidente de trabalho (art. 51, IV, CDC) e os limites da liberdade contratual em contrato de adesão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e Súmula 608/STJ, sem deixar de tratar os pontos relevantes.
4. A insurgência mira mera rediscussão de mérito e inconformismo com a conclusão adotada, hipótese em que os embargos se revelam instrumento inadequado e protelatório, em desconformidade com o art. 1.022, I a III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

esta palavra em itálico

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito; 2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição em decisão fundamentada e suficientemente clara.

esta palavra em itálico
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, I a III, CPC; art. 489, § 1º, IV, CPC; art. 51, IV, CDC.

esta palavra em itálico
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Súmula 5/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035763-90.2008.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 25578365

AGRAVADO/APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra acórdão de relatoria deste Relator, sob o Id. 25578365, cuja ementa, restou, assim, vazada:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA ACIDENTES DE TRABALHO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para reconhecer a abusividade de cláusula contratual que exclui cobertura para acidentes de trabalho em plano de saúde coletivo, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a competência do relator para decidir monocraticamente;
(ii) a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para acidentes de trabalho, à luz das normas consumeristas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do relator para proferir decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC/2015 e no art. 133, XII, "d", do RITJE/PA, estando presente a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo coletivos, é pacificada pela Súmula 608 do STJ.
5. Cláusulas contratuais que excluem cobertura para acidentes de trabalho são abusivas por impor desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, e ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A exclusão compromete o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É abusiva cláusula contratual que exclui cobertura para acidentes de trabalho em plano de saúde coletivo, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ."
2. "A decisão monocrática de relator que aplica entendimento jurisprudencial consolidado não afronta os princípios do contraditório e da colegialidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2021.

Em
seus aclaratórios
(Id. 25832936), o embargante aduz ser cabível o recurso, conforme o art. 1.022, incisos I e II do CPC, por omissão relevante do acórdão em relação a fundamentos centrais apresentados: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese concreta, e (ii) a prevalência da liberdade contratual nas relações empresariais. Sustenta que, por se tratar de contrato coletivo empresarial entre pessoas jurídicas no exercício de suas atividades econômicas, não há relação de consumo, tampouco vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da TRADELINK frente à UNIMED.

Ressalta, ainda, que o acórdão deixou de examinar a cláusula contratual sob o prisma da liberdade contratual prevista nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, tratando-se de cláusula expressa e clara, pactuada entre partes plenamente capazes e em igualdade de condições.

A embargante requer, por fim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões mencionadas e o consequente prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões
sob Id. 26093142, em que a parte adversa defende a inexistência de omissão no acórdão recorrido, sustentando que foram devidamente analisadas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual com plano de saúde e a abusividade da cláusula que exclui cobertura para acidentes de trabalho.

Por fim, pugnou desprovimento dos aclaratórios, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o seu caráter protelatório.

É o relatório; pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Em seus aclaratórios, aponta o embargante a existência de omissões no acórdão quanto a alegada inaplicabilidade do Código Consumerista no caso, ante a ausência de relação consumerista entre as partes, assim como acerca da prevalência da liberdade contratual nas relações comerciais.

Acerca dos argumentos, restou consignado expressamente na decisão embargada:

“[...]

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o contratante do serviço caracteriza-se como relação de consumo, mesmo tratando-se de plano coletivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ que, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib 125 mg), prescrito para o tratamento de neoplasia mamária com metástase óssea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde  mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão  de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1945118 SP 2021/0191005-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Nesse contexto, a exclusão de cobertura para acidentes de trabalho por meio de cláusula contratual deve ser analisada à luz do art. 51, IV, do CDC, que estabelece a nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva.

DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE

A cláusula que exclui a cobertura para acidentes de trabalho é manifestamente abusiva, por desrespeitar a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, além de desvirtuar a essência do contrato de plano de saúde, cujo propósito é a garantia de assistência médica e hospitalar. O STJ reitera esse entendimento ao considerar abusivas cláusulas que excluem cobertura de situações emergenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
2.

No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade de cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimentos relacionados com acidente de trabalho.
Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1633394 SP 2014/0003459-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021).

No caso, a operadora de saúde assumiu a prestação de serviços mediante contrato de adesão, e qualquer exclusão de cobertura deve ser destacada de forma clara e inequívoca, em conformidade com o art. 54, §4º, do CDC. Ademais, a cláusula de exclusão, ao restringir o atendimento para situações de acidente de trabalho, compromete o direito do consumidor à proteção integral de sua saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal.

[...].”

Com efeito, não há o que se falar em omissão no
decisum,
uma vez que restou evidente quanto a conclusão pela aplicabilidade do diploma consumerista nos autos, valendo-se da Súmula 608 do STJ. Reitero que se reconhece que a outra parte trata-se de pessoa jurídica, assim como a operadora de saúde, todavia ante o caráter do negócio jurídico pactuado, isto é, o contrato de adesão, assim como a diferença de porte entre as empresas, reconhece-se a relação de consumo, ainda que a empregadora não seja a destinatária final dos serviços oferecidos pela operadora de saúde.

Nesse sentido, cito, inclusive, trecho de entendimento da Corte Superior:

“[...]

Ressalte-se ainda que, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista, para estender a incidência das regras do CDC à pessoa jurídica estipulante que, embora não detenha a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade, como nos contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários.

Ilustrativamente (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. MAIS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RELAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato coletivo de plano de saúde com mais de 30 (trinta) beneficiários, pois o ajuste regula relação tipicamente comercial entre estipulante e operadora. Precedentes.

2. Na espécie, tendo em vista que a declaração de nulidade do art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009 foi proferida em Ação Civil Pública ajuizada por Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-RJ), não pode a autora se beneficiar do comando judicial, permanecendo obrigada, por força da citada resolução e por força de disposição contratual, a notificar previamente a operadora do plano de saúde, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.250.450/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023 - sem grifo no original)

[...].” (grifei)

Quanto à liberdade contratual, o acórdão também examinou o tema, ao reconhecer expressamente que, em contratos de adesão regidos pelo CDC, a autonomia privada é relativizada pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC, bem como pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 196, CF), enfrentando solenemente as razões que supostamente fundamentariam a primazia da liberdade negocial.

Assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, ou ainda de premissa fática equivocada do
decisum
impugnado, na medida em que, de maneira exaustiva, fora delineado no acórdão os elementos probatórios que levaram a formar o convencimento deste juízo.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Ainda, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/09/2025